Tribunal: TJES
Processo: 5005935-68.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005935-68.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE IBATIBA ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanhar voto de relatoria

Sessão 23.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

AOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE..

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)5005935-68.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIANO MIRANDA SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Ibatiba em face do art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.

Em suas razões, o requerente alega, em síntese, que a norma impugnada resultou na Emenda Aditiva Nº 16 formulada pela Câmara Municipal em razão da aprovação do Projeto de Lei, restando assim configurado o vício de iniciativa do Poder Legislativo em matéria eminentemente administrativa e violado o princípio da independência entre os poderes, pois cria/aumenta remuneração/despesas permanentes em face da Fazenda Pública e, como sabido, a criação de despesas permanentes deve respeitar todas as disposições contidas em Lei para sua respectiva implementação, em especial, o disposto na Constituição Estadual, afrontando assim, os artigos 63, parágrafo único, inc. I e 154, parágrafo 1º, da Constituição Estadual e art. 58, inc. I da Lei Orgânica do Município de Ibatiba.

A Lei Municipal, na parte que em resta impugnada, autoriza o poder executivo a conceder benefício ao servidor que ingressar no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2009, por entender devido o adicional por tempo de serviço a razão de 25% (vinte e cinco) incidente sobre o seu vencimento base após dez anos de exercício. A explicação de seu propósito legislativo já é suficiente para embasar a verossimilhança das alegações apresentadas, que autoriza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, nos exatos termos postulados na inicial, uma vez que o art. 83, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010, ao tratar da matéria abordada, usurpou competência privativa do Prefeito.

Ora, trata-se de flagrante ingerência do Poder Legislativo sobre a competência conferida exclusivamente ao Prefeito Municipal, mormente porque a Constituição do Estado do Espírito Santo fixou como privativa do Chefe do Executivo a iniciativa para legislar sobre aumento de remuneração de servidores, organização administrativa e matéria orçamentária, inteligência do art. 63, parágrafo 1º, incisos I, III e IV, da Carta Estadual, aplicável à esfera Municipal por simetria e, de igual modo, o art. 58, inciso I da Lei Orgânica do Município de Ibatiba. Isso porque o vício formal sustentado pelo requerente está caracterizado pelos elementos constantes dos autos, que demonstram que a Lei impugnada resultou de processo legislativo apresentado por iniciativa do Vereador da Câmara Municipal de Ibatiba, que usurpou a competência do Chefe do Poder executivo Municipal.

Da leitura dos dispositivos atacados, bem como a comprovação de que as emendas parlamentares, de fato, foram elaboradas a época e incluídas na redação final da proposição, vislumbra-se que a norma de origem sancionada (art. 83 da Lei Complementar nº 38/2009) tratou de regras direcionadas aos servidores públicos do Munícipio de Ibatiba, matéria esta, de competência exclusiva do Poder Executivo conforme expressamente previsto no art. 63, §1º, incisos I, III e IV da Constituição do Estado do Espírito Santo, o que, por sua vez, afastaria o poder de emenda parlamentar.

Referida questão já foi objeto de tratamento pelo STF no Tema 686 dos Recursos Repetitivos, onde ficou assentado que:

Tema 686 - "I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF)." RE 745811 RG / PA.

Ao concedermos a liminar, destacamos anteriormente que o caso dos autos era de acolhimento da pretensão do Requerente mediante apresentação de distinção aos precedentes deste Tribunal Pleno quanto à concessão de liminar em caso de longo período de vigência da norma - quando entendemos pela ausência de urgência.

Isso porque, o caso presente aborda, de maneira diversa dos precedentes supramencionados, o pagamento direto de benefício a servidores públicos que, inclusive, já ajuizaram ação contra a Municipalidade por intermédio de seu sindicato (processo nº 0002361-32.2019.8.08.0064), cuja audiência estava agendada para 28 de fevereiro de 2023. A existência desta ação, por si, não é motivo suficiente para concessão da liminar, mas somente reforçava a importância da adoção de medida urgente, que foi efetivamente adotada.

Ao elaborar o presente voto, consultei o andamento processual de referida ação judicial que, no entanto, não continha informações atualizadas sobre a prática de referido ato processual, mesmo já tendo se passado alguns dias do ocorrido.

Minha preocupação em relação a referida demanda decorre, como já dito anteriormente, do fato de estar em julgamento o Recurso do Conselho nº 0001268-95.2020.8.08.0000, junto a este Tribunal Pleno, onde se discute se, por aplicação do entendimento do STJ, o pagamento de parcelas a servidores públicos, que as tenham recebido de boa-fé, não estaria sujeito à reposição estatutária. No caso analisado, tratamos de um erro por parte do setor responsável pelo pagamento. Com maior razão, neste caso, em que a parcela decorre de previsão legal, não entendo como o Município possa reaver referidos valores caso diante da declaração de inconstitucionalidade da norma.

Digo isso porque, a PGJ, em parecer bem fundamentado apresentado pelo Subprocurador Geral de Justiça, requereu a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, como é a regra. No entanto, embora sempre procure relevar que a Administração Pública não pode se desviar d
o princípio da economicidade, que impera sobretudo nos tempos de crise financeira e que atrai o princípio da eficiência, a determinar que a Administração procure a melhor solução para atendimento das demandas públicas com o menor dispêndio de recursos, não como adotarmos solução diversa da modulação de efeitos autorizada pelo art. 27 da Lei nº 9868/99, para determinar que a inconstitucionalidade tenha eficácia a partir do julgamento.

Do contrário, os servidores beneficiados, por lei, com adicional de 25% (vinte e cinco) por cento sobre seus vencimentos deverão ser submetidos a brutal reposição estatutária, em um cenário onde caminhamos para privilegiar a boa fé dos que recebem da Administração, a título legítimo, valores pagos de forma transparente e contabilizada.

Assim, pelo quanto restou fundamentado, JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar inconstitucional o
art. 83,
parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 38/2009, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 43/2010.
do Município
de Ibatiba, a partir da conclusão deste julgamento.

É como voto.

3

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE ADICIONAL INCIDENTE EM VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 63, PARÁGRAFO ÚNICO, I E ART. 154, PARÁGRAFO 1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ART. 58 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE IBATIBA. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA FÉ DECORRENTES DE PREVISÃO LEGAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A criação de despesas permanentes deve respeitar as disposições contidas em Lei para sua respectiva implementação, em especial, o disposto na Constituição Estadual em seus artigos 63, parágrafo único, inc. I e 154, parágrafo 1º. No caso dos autos, também o art. 58, inc. I da Lei Orgânica do Município de Ibatiba.

2. Considerando que os Tribunais têm se inclinado a resguardar os direitos daqueles que, de boa fé e a título legítimo, recebem valores da Administração Pública, a modulação de efeitos é medida que se impõe para que se evite reposição estatutária que prejudique o próprio mínimo existencial.

3. Ação julgada procedente para declaração de inconstitucionalidade do art. 83, § 1° e § 2°, da Lei Complementar Municipal n° 38/2009 e da Lei Complementar n° 43/2010, do Município de Ibatiba a partir do trânsito em julgado do acórdão.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.